Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABÍVEL. TEMA 410 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTADA PRECLUSÃO. TEMA 1076 DO STJ. MITIGAÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 18/02/2021). As matérias de ordem pública somente se sujeitam à preclusão quando apreciadas anteriormente.
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, quando do julgamento do Tema 410, fixou a seguinte tese: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” O referido dispositivo encontra equivalência no art. 85, § 2o do novo Código de Processo Civil-CPC.
3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
4. OSTJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
5. Posteriormente, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076). Ademais, o próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal-STF, em recentes julgados, adotou o critério da equidade.
8. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, considerado o proveito econômico obtido pelo executado/agravante – que corresponde a R$ 2.032.411,08 –, resultará em valor exorbitante e desproporcional ao nível de complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. Redução equitativa para R$ 5.000,00.
9. Recurso conhecido e provido.